Tribunal: TJMT
Processo: 1059313-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059313-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS - CPF: 032.886.651-23 (RECORRENTE), THALINY MASSAD DE BARROS - CPF: 025.451.771-48 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059313-20.2022.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridas:
KAMILA TOMIE MATSUI FREITAS

e

SMILES S.A.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA -
NO SHOW
NO TRECHO DE IDA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A cláusula contratual invocada pela requerida para justificar o cancelamento do trecho de volta, é restritiva dos direitos dos consumidores, razão pela qual deve ser apresentada com destaque, o que não ficou demonstrado no caso.

2.

Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela autora, devido à aquisição de nova passagem, a restituição do valor pago, bem como as milhas, se revela devido.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem a Reclamante no montante de R$ 2.984,96 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), na forma simples, devendo ser o valor corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. Ainda, condenou a Reclamada SMILES S.A. a restituir ao autor 11.800 milhas ao programa SMILES utilizadas na compra das passagens aéreas dos trechos Cuiabá/Salvador e Salvador/Cuiabá.

Por fim, condenou as reclamadas, solidariamente, a repararem a reclamante a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), importância esta que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou a redução do valor da indenização por danos morais.

Devidamente intimada, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a reclamante afirma que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Salvador/BA, com a ida marcada para o dia 18/05/2022 ás 02h, e retorno no dia 22/05/2022, às 11h20min, através de milhas.

Aduz que, em razão de problemas de saúde de sua mãe, que realizou uma cirurgia de urgência no dia 17/05/2022, não pode viajar na madrugada do dia 18/05/2022, razão pela qual, realizou a aquisição de nova passagem de ida para o dia 19/05/2022.

Ocorre que, ao tentar realizar o checkin da sua volta (22/05/2022) não fora possível, tendo sido cancelada, pois não havia embarcado no voo de ida. Alega que
“tentou de diversas maneiras, reverter a situação, mas infelizmente não fora possível (um dos protocolos das diversas ligações protocolo da ligação 1150236915963)”.

Por outro lado,
as requeridas na defesa, alegam que a parte autora simplesmente não compareceu ao embarque do trecho de ida, ocasionando no show, ocorrendo automaticamente o cancelamento do trecho de retorno, conforme previamente estabelecido em regramento exposto no sítio eletrônico da reclamada, logo, sustentam a ausência de ato ilícito e do dever de indenizarem.

As reclamadas em sede de contestação asseveram que a reclamante não se apresentara para o check-in com a devida antecedência, configurando a ocorrência de
no show
, nos moldes da Resolução 400, da ANAC, fato que ocasionou o cancelamento automático do trecho de volta. Que a reclamante não informara o desejo de manutenção do trecho de retorno, ensejando o cancelamento no trecho de volta única e exclusivamente, por sua culpa. Pugna pela improcedência da pretensão autoral.

In casu
, em razão da inversão do ônus da prova, cabe à recorrente comprovar que prestou às informações completas a consumidora acerca da condição de perda da passagem adquirida em caso de não utilização de um dos trechos da viagem, fato que não ocorreu no caso em tela.

A recorrente não logrou êxito em comprovar que a cláusula que impõe o cancelamento dos trechos subsequentes nas hipóteses de
no show
recebeu o devido destaque no contrato firmado com os recorridos, conforme exige o § 4º do art. 54 do CDC, in verbis:

“§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Na hipótese, a recorrente demonstrou que tal informação existe em seu sítio eletrônico, mas não logrou êxito em demonstrar que foi prestada à consumidora no momento da compra da passagem.

Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

A propósito:

“SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE NO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PARA O TRECHO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. No presente caso restou incontroverso que a Autora não embarcou no voo de ida (02/09/2021) com destino ao Rio de Janeiro/RJ e que seu voo de volta (07/09/2021) foi cancelado unilateralmente pela empresa aérea. O cerne da presente ação se refere à existência de direito à reparação por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do bilhete de passagem, referente ao trecho de volta, em razão do não embarque no trecho de ida.
3. A meu ver, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo àquela e poderá inclusive gerar ganho extra, ao disponibilizar o assento a outro passageiro, que eventualmente possa estar inscrito em lista de espera e jamais em prejuízo, considerando que a passagem já estava paga.
4.
Com efeito, mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embargar no voo de ida “no show”. Inclusive a jurisprudência do STJ é neste sentido, conforme se segue: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral de passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (Superior Tribunal de Justiça – STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1447599 RJ 2019/0036617-3)
5. Desta forma, se a empresa aérea não comprova que informou a consumidora que a não utilização do trecho de ida seria cancelada a volta, ônus que não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o cancelamento do trecho de volta, em razão do não comparecimento na ida (no show), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em face aos transtornos e aborrecimentos suportados pela consumidora. 6. Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de nova passagem referente ao trecho de volta, devida é a indenização por dano material. 7. (...)”

(TJ-MT 10005736920228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2022)

Destarte, presume-se que a reclamante não tinha ciência de tal cláusula contratual, de modo que o cancelamento do trecho subsequente revela-se abusivo, mormente porque não acarretou prejuízos à companhia aérea.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REVELIA EM RELAÇÃO À DENOMINAÇÃO SOCIAL VRG LINHAS AÉREAS S.A. – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO COMPARECIMENTO DA PASSAGEIRA AO CHECK-IN NO TRECHO DE IDA (NO -SHOW) –
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA – CONDUTA ABUSIVA RECHAÇADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – ARTIGO 405 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria suscitada no apelo não foi objeto de contestação, fica caracterizada a inovação recursal, no qual impede o exame da questão.
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo de ida, no qual afronta direitos básicos do consumidor, e enseja enriquecimento indevido, contexto fático dotado de falta de razoabilidade.
Devem ser restituídos os valores despendidos para a aquisição da passagem cancelada de forma indevida. A prática comercial do no-show é abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, caracterizando-se, assim, a ocorrência de dano moral. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação. Inteligência do artigo 405, CC.”

(TJ-MT 10017049520188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE RETORNO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ e desta Corte, configura prática abusiva o cancelamento unilateral e automático do bilhete aéreo de volta em caso de não utilização do bilhete de ida (“no show”).
2. Demonstrada a ilicitude do agir da companhia aérea requerida, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor correspondente ao necessário para aquisição de bilhete de retorno de São Paulo para Porto Alegre, bem como de verba reparatória por danos morais. 3. “Quantum” indenizatório por danos extrapatrimoniais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Apelação provida.”
(Apelação Cível, Nº 70081435851, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Por fim, restou demonstrado o prejuízo material suportado pela reclamante, devido à aquisição de novas passagens e das passagens não usufruídas, portanto, a restituição das milhas e do valor pago deve ser mantida, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023